Tribunal: TJSP
Processo: 2277070-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2277070-80.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é paciente DANILO GONÇALVES CAVALHEIRO e
Impetrante CARLOS ALBERTO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277070-80.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
25276 CFF/C
Habeas Corpus:
2277070-80.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
4a Vara Criminal
Processo:
1520920-18.2020.8.26.0228
Impetrante:
Carlos Alberto Alves
Paciente:
Danilo Gonçalves Cavalheiro
Habeas Corpus
Roubo circunstanciado

Decisão fundamentada na demonstração dos
pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão
preventiva

Revogação

Impossibilidade
Insuficiência das medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada
como coatora, em razão da manutenção de sua prisão preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem “...para o fim de que possa o
Paciente aguardar em liberdade o julgamento de seu processo” (fls.
01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277070-80.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
97/99).
Prestadas as informações judiciais (fls.
102/103), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 107/109).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente,
preso preventivamente, foi denunciado pela suposta prática do crime
tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, j, ambos do
Código Penal, pelos fatos assim textualmente narrados na denúncia (fls.
58/60):
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04.10.2020,
durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da
COVID-19, por volta de 11h55min, na Rua Fortunato, Santa Cecília, nesta
cidade e comarca, DANILO GONÇALVES CAVALHEIRO, qualificado nos
autos (fls. 13), e LEONARDO DE PELEGRIN, qualificado nos autos (fls. 14),
agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram para si,
mediante violência física e grave ameaça (menção de porte de arma), o
veículo Toyota Etios SD XLS, de cor branca, placas FUA-1650, uma
máquina de cartão, dinheiro (R$ 134,00), e o aparelho celular, da
marca Samsung, A21S, avaliado em R$ 1.998,00, bens descritos no auto
de exibição, apreensão e entrega de fls. 10/11, de propriedade da
vítima, o taxista Joilson José da Silva.
No dia dos fatos, os denunciados DANILO e LEONARDO, em
conluio, decidiram assaltar motoristas de transporte de passageiros
(taxistas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277070-80.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
Segundo apurado, DANILO estava na Avenida General Olímpio
da Silveira, momento em que solicitou uma corrida ao taxista Joilson
José da Silva, que dirigia o veículo Toyota Etios SD XLS, de cor branca,
placas FUA-1650, acabando por indicar a rua Fortunato como destino
sabedor que na referida via pública LEONARDO o esperava nas
proximidades.
Ao chegar ao local de destino, DANILO GONÇALVES agarrou a
vítima Joilson com violência (dando-lhe uma “gravata”); LEONARDO, por
sua vez, aproximou-se da vítima e, fazendo menção de estar armado,
anunciou o assalto, oportunidade em que se apoderou do aparelho
celular, dinheiro e máquina de cartão da vítima Joilson José da Silva.
Em seguida, a vítima foi retirada do veículo e os denunciados o
subtraíram e fugiram.
Polciais militares que patrulhavam a região dos fatos se
depararam com populares, inteirando-se do roubo, das características
dos criminosos e do veículo roubado, iniciando-se a perseguição; os
denunciados foram detidos logo em seguida, após abandono do veículo e
tentativa de fuga a pé.
Por tais motivos, os denunciados foram presos em flagrante,
após seguro reconhecimento pessoal por parte da vítima (fl. 12).” (fls.
58/60).
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277070-80.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crime grave, de
acentuada perniciosidade, que atormenta e atemoriza a população,
abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública,
perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277070-80.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
E a despeito da argumentação defensiva,
as respeitáveis decisões aqui questionadas, tanto a que decretou a prisão
preventiva do paciente, quanto a que a manteve, encontram-se
suficientemente fundamentadas, ainda que de maneira concisa, delas se
podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão
adota, em face da aparente presença e persistência dos requisitos
autorizadores da medida extrema, com evidenciação da prova da
existência de crime e de indícios suficientes de autoria, ressaltada a
gravidade concreta da prática delitiva objeto desta impetração, o modo e
as circunstâncias com que perpetrada, não tendo havido alteração fática e
de direito que justificasse a concessão da liberdade provisória almejada,
notadamente por ser sido cometida em concurso de pessoas, sendo os
investigados prontamente reconhecidos pela vítima na fase inquisitiva
(fls. 54/57 e 94).
Confira-se, por destaque: “...Há nos autos
elementos de autoria e materialidade por parte da acusado Danilo no crime
em comento. Trata-se de crime extremamente grave, praticado mediante
violência e grave ameaça à pessoa (menção de porte de arma), mediante
concurso de pessoas, sendo que o acusado foi reconhecido pela vítima como
quem, inclusive, lhe aplicou uma gravata (fls. 04 e 12). Ademais, que a
custódia cautelar, além de resguardar a ordem pública, imprime celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277070-80.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
ao processo, permitindo a rápida formação da culpa, preservando a boa
instrução criminal, notadamente porque enseja eventual reconhecimento
dos agentes do delito por parte das vítimas.” (fls. 94).
Com efeito, os aspectos ponderados nas
decisões impugnadas, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a
denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que
deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do
periculum libertatis, estado que não se altera, de per si, pela eclosão da
pandemia de Covid-19, máxime se atentar que a segregação cautelar do
paciente mostra-se, ao menos por ora, imprescindível para a instrução
criminal, uma vez que, acaso solto, poderá frustrar inclusive o
reconhecimento presencial por parte da vítimas.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277070-80.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277070-80.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)